Tribunal: TJMT
Processo: 1001187-02.2022.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001187-02.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIVALDO DOS SANTOS (APELANTE), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO LOZANO - CPF: 005.891.531-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER SANTOS PANGARO - CPF: 707.665.413-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA ANGELA LUCHESE ZENATTI BORGES - CPF: 027.941.981-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGADA A READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR – IMPERTINÊNCIA – REFERÊNCIA A ELEMENTOS IDÔNEOS À NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – REGISTRO DE SENTENÇAS CONDENATÓRIAS PRETÉRITAS UNIFICADAS EM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – SUBTRAÇÃO DE
RES FURTIVAE
DE ALTO VALOR ECONÔMICO – 2. POSTULADA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE RELATIVA AO CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA – INVIABILIDADE – INFANTES QUE SOFRERAM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – PRECEDENTES DESTACANDO A DESNECESSIDADE DE SUBTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO EXCLUSIVO DA CRIANÇA – 3. ALMEJADA O AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DAS MAJORANTES RECONHECIDAS NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – PARCIAL POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO CUMULATIVA QUE RESULTOU EM ACRÉSCIMO EXCESSIVO – AÇÃO DELITIVA QUE ENGLOBOU ELEMENTOS JUSTIFICADORES DE MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – PRECEDENTES – PENA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Havendo elementos de convicção nos autos suficientes a demonstrar a multiplicidade de anotações aptas a justificar a negativação atribuída aos antecedentes do acusado, bem como destacado expressivo o prejuízo causado pelo agente, materializando circunstância que desborda do resultado típico previsto para o delito, resta autorizada a manutenção do desvalor conferido aos antecedentes e às consequências do crime.

2.

Se o substrato probatório indica que as crianças presentes na cena do crime sofreram os efeitos da violência ou da grave ameaça do crime de roubo, de rigor a aplicação da agravante objetiva prevista no art. 61, inc. II, alínea h, do CP.

3.

No concurso de
causas
especiais de
aumento
no crime de roubo, embora possível a aplicação concomitante das frações delas decorrentes, a aplicação individualizada e cumulativa defluiu em excessivo acréscimo à pena; contudo, subsiste fundamentação concreta recomendando maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a incidência de apenas um aumento.

A fim de guardar proporcionalidade com a novel pena privativa de liberdade, a pena de multa imposta é redimensionada, mantido, contudo, o valor unitário do dia-multa, já estabelecido pelo d. juízo
a quo
de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EDIVALDO DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDIVALDO DOS SANTOS
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT nos autos da ação penal registrada sob o nº. 1001187-02.2022.8.11.0025, por meio da qual foi reconhecida a procedência da denúncia,
condenando-o
pela prática do delito tipificado no
art. 157, §2º, inc. II e V, e §2º-A, inc. I do CP,
à pena privativa de liberdade de
18 (dezoito) anos, 08 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
,
a ser cumprida no regime inicial
fechado,
além do pagamento de
484 (quatrocentos e oitenta e quatro) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

As razões foram apresentadas no ID 168331217 vindicando a
retificação da dosimetria da

pena
,
alegando serem
inidôneos os fundamentos expendidos para a negativação
conferida aos
antecedentes e às consequências do crime
; ao mesmo tempo em que pugna pela
exclusão da agravante prevista no art. 61, inc. II,
h
do CP

– conta criança.

Por fim é pleiteada a

incidência de apenas uma das causas de aumento reconhecidas na r. sentença
, limitando-se àquela que mais aumente a pena, ou, subsidiariamente, que as frações de aumento sejam calculadas individualmente sobre a pena basilar.

O
Parquet
, por sua vez, em contrarrazões vistas no ID 168331221, rechaçou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se por meio de parecer anexado no ID 173547676, opinando pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 168331203), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado por
EDIVALDO DOS SANTOS
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da exordial acusatória que no dia 29/04/2022, por volta das 12h50min, na Rua Guarapuava, nº 153, Bairro Módulo 05, na comarca de Juína/MT, o ora recorrente
EDIVALDO DOS SANTOS
, consciente e dolosamente,
subtraiu para si coisas alheias móveis, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, com restrição de liberdade e concurso de pessoas
, consistente em uma camionete Toyota Hilux, de cor preta, placa QBC-5999/MT, um celular, um notebook e utensílios domésticos, pertencentes à vítima
Mayara Angela Luchese Zenatti
.

Conforme restou apurado, o réu
EDIVALDO
e dois comparsas adentraram à residência da vítima Mayara empunhando armas de fogo, renderam ela e seus filhos menores, e em seguida trancaram todos no quarto da residência, os rendendo por aproximadamente 03 (três) horas, enquanto separavam os bens a serem subtraídos, sendo que um dos comparsas se evadiu do local com a camionete da vítima, ao passo que o ora recorrente e outro indivíduo foragiram levando bens menores.

Circunstanciado o fato, passo ao enfrentamento das matérias recursais propriamente ditas, as quais se
atém a aspectos relacionados exclusivamente à dosagem da pena
,
restando incontestes a materialidade e a autoria delitiva.

1.

Do redimensionamento da pena-base:

Dentre as pretensões da defesa está a de
readequação da pena privativa de liberdade
, forte no argumento que seria inidônea a fundamentação expendida para negativar os
antecedentes
ostentados pelo réu e as
consequências do crime
.

E, nesse ponto,
não
assiste razão à defesa
.

Na hipótese, a despeito da irresignação defensiva, vê-se que o d. magistrado
a quo
, ao fundamentar a pena-base à luz dos arts. 59 e 68 do Código Penal, se valeu de argumento apto a caracterizar os
maus antecedentes
do apelante, a partir da menção às 04 (quatro) sentenças condenatórias por fatos anteriores ao
sub judice
que compõem o
executivo de pena registrado sob n.º 0005460-52.2014.8.11.0015
que ainda tramita naquele juízo da comarca de Juína/MT, e por sinal é informação acessível não só por consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, mas que também da consta da folha de antecedentes criminais vista no ID 168331157 - Pág. 6.

Dessarte, ciente de que o vetor dos
antecedentes
é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente, e abrange as condenações definitivas, por fato
anterior
ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio
, ex vi STJ – REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021
, é de se concluir pela idoneidade dos fundamentos expostos pela d. juízo a quo,
permanecendo negativados os antecedentes do réu
.

Por sua vez, no que se refere às
consequências do crime
,
consta na r. sentença a constatação pela sua gravidade,
“isso porque os bens não foram recuperados, cujo veículo foi avaliado em torno de R$ 160.000,00 reais” sic
ID 168331197 - Pág. 5.

Assim, conquanto o não ressarcimento do prejuízo possa constituir elemento ínsito ao tipo penal do furto, no caso concreto, sua avaliação em desfavor do apelante mostra-se idônea porquanto verificado o significativo valor dos bens subtraídos [computador, joias, veículo e outros itens menores] e o substancial prejuízo ocasionado à vítima, máxime quando só a camionete subtraída e não recuperada foi
avaliada em
R$ 159.522,00 (cento e cinquenta e nove vil, quinhentos e vinte e dois reais)
, consoante preço fornecido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE (ID 168327634)
.

Nesse sentido é o julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. Quanto às consequências do crime, conquanto esta Corte Superior entenda que o fato de os objetos não serem totalmente recuperados não pode ensejar o recrudescimento da pena-base,
no caso ficou expresso o alto valor dos bens roubados, e o substancial prejuízo aos ofendidos
. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no HC 405.220/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018) – destaquei.

Desse modo, a despeito do arguido pela defesa, subsiste válida a negativação das
consequências do crime
na primeira fase dosimétrica, na medida em que o prejuízo de ordem financeira suportado pela vítima efetivamente superou ponderações abstratas quanto às repercussões naturais do crime de roubo, extrapolando o rotineiramente observado em delitos dessa natureza, pelo que
mantenho a mencionada negativação.

Nessa ordem de ideias, a pena basilar permanece inalterada.

2.

Da exclusão da agravante do art. 61, inc. II,
h
, do CP:

A defesa técnica do recorrente vindica a
exclusão da agravante pertinente ao delito cometido contra criança
, insculpida no art. 61, inc. II, alínea h, do CP, alegando que a simples presença de infantes na residência onde se deu o crime de roubo, sem que tenham sido alvo de violência ou grave ameaça, tampouco lesadas em seu patrimônio, não justificaria a incidência da referida agravante.

Contudo,
razão não assiste à defesa
.

De proêmio, frise-se que não há dúvidas de que dois filhos da vítima
Mayara Angela Luchese Zenatti
, quais sejam,
Guilherme Zenatti Borges
, com 09 (nove) anos de idade à época, além de uma bebê, com 01 (um) ano de idade, encontravam-se presentes na cena do crime no momento fatídico, tanto é que aquele primeiro foi ouvido na fase policial (ID 168327630) e tal circunstância sequer constitui ponto de impugnação recursal defensiva.

Ademais, não obstante a i. defesa sustente que os infantes não foram submetidas à violência e à grave ameaça, tal assertiva não corresponde à realidade processual, na medida em que, ao ser ouvida em juízo, a vítima
Mayara Angela
informou que seus filhos também foram rendidos pelos acusados enquanto estes empunhavam arma de fogo, bem como permaneceram com a liberdade restrita por período aproximado de 03 (três) horas, enquanto ficaram trancafiadas em um dos quartos do imóvel.

Diante deste cenário, em que as crianças foram submetidas à violência ou grave ameaça no crime de roubo, é irrelevante, para fins de aplicação da agravante objetiva prevista no art. 61, inc. II, alínea h, do CP, que patrimônios de sua exclusiva titularidade não tenham sido subtraídos, tendo em vista que se trata de delito complexo,
ex vi STJ – AgRg no HC 677.510/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021,
entendimento igualmente partilhado pelo excelso Supremo Tribunal Federal,
ex vi STF – RHC: 207544 SC 0203993-78.2021.3.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 01/12/2021
, assim como por este e. Sodalício:

“[...]
A agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do CP é objetiva
, ou seja, não permite considerações específicas do caso concreto [se atingiu ou não o patrimônio da criança] para verificação da sua incidência,
sendo perfeitamente admissível a sua aplicação quando o roubo envolver criança que se encontrava na residência e foi alvo das ameaças perpetradas pelos réus
”.
(TJMT – N.U 0011305-71.2020.8.11.0042, Rel. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, DJE 23/07/2021) – destaquei.

Mantém-se, pois, a incidência da agravante
prevista no art. 61, inc. II, alínea h, do CP.

3.

Do afastamento da incidência cumulativa de causas de aumento de pena na terceira fase dosimétrica:

Por fim, o apelante almeja que o incremento verificado na terceira fase dosimétrica se restrinja àquele pertinente a uma das causas de aumento reconhecidas, a qual, segundo a interpretação do art. 68 do CP, consistiria naquela que mais exaspere a pena [emprego de arma de fogo].

E
a pretensão deve ser acolhida
.

No tocante à incidência das causas de aumento de pena, o magistrado sentenciante pronunciou-se nos seguintes termos:

“Nesse ponto, tendo em vista as particularidades do caso concreto, entendo que a
aplicação cumulada das majorantes
(art. 68, parágrafo único do CP) está plenamente justificada porque não só
a vítima sofreu violência psicológica no cárcere, mas também seus filhos pequenos
, um dos quais,
E ISSO É GRAVE
, contava com
apenas 1 ano de idade
e o outro com apenas
10 anos de idade
, cenário de
desespero inimaginável
para essas duas crianças, potencializado com a atitude de um dos assaltantes de ficar
tirando e colocando as munições no revólver o tempo todo
, terror que se eternizou
durante 3 horas.
Esse cenário, aliás, ganha um contorno ainda mais
virulento
quando a vítima narrou que
um dos assaltantes ainda permanecia dando recados ao filho pequeno para não olhar para o seu rosto
. Para uma
criança
, essa experiência
traumática
é deveras
indescritível
, quadro total apto a justificar a cumulação.” sic
ID 168331197 – Pág. 6 – grifos no original.

Como cediço,
não é vedada a incidência simultânea de mais de uma causa de aumento da parte especial do Código Penal
, entretanto, o entendimento pacificado no ordenamento jurídico é no sentido de ser possível a cumulação se o órgão julgador fundamentar a sua atuação e realizar a remissão das particularidades do caso concreto aptas a refletir a
especial gravidade do delito
, consoante preconiza o art. 93, inciso IX da Constituição Federal.

Sendo assim, em tese, não há flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das frações de aumento pertinentes às majorantes do roubo,
“sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de
sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado
”
(STF – ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015) – destaquei.

Ocorre que, no caso concreto, a autoridade judiciária reconheceu a incidência das causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, inc. II e V, e §2º-A, inc. I, do Código Penal, e optou por
aplicar simultaneamente dois aumentos de 1/3 (um terço)
-

pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, e de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo.

Assim, tem razão, em parte, a defesa ao impugnar a incidência cumulativa, porque aflora do caderno processual que as peculiaridades fáticas do caso concreto justificam a exceção à aplicação literal do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, afinal, o crime de roubo foi executado por três indivíduos,
dos quais apenas dois tiveram contato com a vítima
[já que o terceiro indivíduo apenas chegou no local para conduzir o veículo subtraído], mediante a utilização de
dois armamentos
, com a restrição da liberdade da ofendida e seus dois filhos menores de idade, pelo período aproximado de
03 (três) horas em um dos cômodos da residência
.

Conquanto o d. magistrado sentenciante tenha expendido a fundamentação transcrita alhures, e em parte tenha se referido a argumentos que se imiscuem ao reconhecimento da agravante mencionada em linhas anteriores; ainda assim se referem a outros que evidenciam a maior gravidade da conduta imputada ao réu, dados os contornos da execução do ilícito, materializadas nas respectivas majorantes.

Daí porque, se de um lado
há fundamentação assaz a justificar a incidência das majorantes
e, por conseguinte, o recrudescimento da pena, não se descuida que aquele d. juízo
a quo
optou pela escolha mais gravosa que defluiu em
excessivo acréscimo à pena
.

Dessarte, as particularidades do caso concreto recomendam a
incidência de um aumento em 1/3 (um terço), diante das majorantes relativas ao concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, somado ao acréscimo de 2/3 (dois terços) dado o emprego de arma de fogo
, em respeito ao princípio da proporcionalidade da pena,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 679.706/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021
.

Procedendo as readequações necessárias, cumpre registrar que a pena basilar permanece incólume em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
; sendo que, na fase intermediária, deve ser mantida a compensação integral realizada entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, remanescendo apenas o acréscimo de 1/6 (um sexto) pela agravante descrita no art. 61, II, alínea
“h”,
do CP, tal como operado na instância
a quo
, conduzindo a pena a quantum de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
.

Por fim, incidindo na terceira fase a causa de aumento de pena as frações de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), nos termos expostos alhures, a PENA DEFINITIVA fica estabelecida no
quantum
de
14 (quatorze) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, inalterado o regime inicial
fechado.

Diante das alterações realizadas na pena privativa de liberdade, impõe-se readequar o total de dias-multa,
para guardar proporcionalidade com aquela
, sendo encontrada no total de
30
(trinta) dias-multa,
mantido o valor unitário no mínimo legal.

4.

Conclusão:

Ante todo o exposto,
conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por

EDIVALDO DOS SANTOS
, tão somente para readequar o
quantum
de exasperação decorrente da
incidência cumulativa

das majorantes relativas ao concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo
.

Por força das readequações pertinentes
a REPRIMENDA DEFINITIVA perfaz o total de
14 (quatorze) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, inalterado o regime inicial
fechado
, além do pagamento de
3
0 (trinta) dias-multa
,
mantido o valor unitário no mínimo legal.

Tendo em vista que já houve a expedição de Guia de Execução Penal Provisória em nome do apelante (ID 168331204),
comunique-se
com urgência
o resultado deste julgamento ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais competente, a fim de que
retifique com prioridade o cálculo de pena a cumprir
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023